Tribunal: TJMT
Processo: 1023971-48.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023971-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DANIELLE FISCHER - CPF: 021.209.541-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DE COBRANÇAS EM CARTÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO LIMINAR ACOLHIDO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – MULTA – APLICABILIDADE – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar a alegação de ilegitimidade passiva se não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

Defere-se a tutela de urgência para suspender as cobranças em cartão de crédito quando preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado na origem deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1023971-48.2022.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza cautelar “
para determinar que os requeridos procedam com a imediata suspensão da cobrança do valor de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais) até o deslinde da presente ação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

O agravante alega que o objetivo da agravada é a “
suspensão dos lançamentos referente a compra realizada via cartão de crédito no valor de R$ 74.000,00, ante ao suposto desacordo comercial com a empresa terceira”
.

Argui sua ilegitimidade passiva uma vez que os fatos narrados foram provocados exclusivamente por terceiro, empresa que não compõe a lide, tendo ele (agravante) atuado apenas como mero administrador do cartão de crédito.

Aduz que, embora a agravada afirme que foi vítima de golpe porque não recebeu os produtos contratados, há documento que atesta a entrega parcial, ou seja, “
não se trata de fraude/golpe, mas sim de mero desconforto com o serviço prestado, ainda, não há como prevalecer o pedido de suspensão do valor total da compra realizada, bem como a alegação de falta de entrega de produto”
.

Ressalta que a multa cominatória é excessiva e não foi estabelecido o limite máximo.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 151759699).

Contraminuta no ID. 155854175.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada alega na inicial da lide que foi vítima de golpe ao contratar a empresa Minerium Marmoraria e pagar pelo serviço R$74.000,00, divididos em três parcelas no cartão de crédito.

Afirma que, ao identificar o ocorrido, protocolou em 25-06-2022 contestação da compra junto ao Banco agravante e providenciou os documentos solicitados.

Aduz que este respondeu em 29-07-2022 que seria efetuado o crédito de confiança no valor pago e analisada a documentação em 45 dias para solução definitiva, e a informou em 21-09-2022, por telefone, que o fornecedor não concordou com a contestação e que o montante seria relançado na próxima fatura.

A decisão recorrida

não se reportou à arguição do agravante de ilegitimidade passiva, o que por si só leva ao não conhecimento do Recurso nesse ponto, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ele se insurge também contra a determinação de suspensão da cobrança no cartão de crédito da autora.

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A vasta documentação trazida na inicial confirma que a autora tem buscado de diversas formas resolver a questão pela via administrativa, inclusive com registro de boletim de ocorrência e reclamação no PROCON, o que configura a probabilidade do direito.

E o perigo de dano é evidente, visto que se as cobranças não forem suspensas ela estará pagando por um serviço que, em análise sumária, não está sendo prestado de maneira adequada.

Por conseguinte, é razoável suspender os lançamentos no cartão de crédito até que o assunto seja esclarecido. Ademais, se com a dilação probatória for demonstrada a regularidade do ajuste, os descontos poderão ser retomados.

O agravante pugna ainda pela exclusão ou redução da multa diária arbitrada inicialmente em R$500,00, no entanto não apresenta justificativa excepcional para o pedido. Além do mais, no caso concreto a matéria depende de pronunciamento anterior do juízo de origem.

O propósito dessa imposição pecuniária é justamente obrigar a parte a cumprir o quanto antes a ordem judicial (art. 537 do CPC).

Em relação ao valor, deve ser suficiente para a satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo nem irrisório; tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Como bem destacou o STJ no julgamento do REsp n. 1.354.913-TO, “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”.

Posto isso, a quantia estipulada não comporta minoração.

Vale ressaltar que a matéria não faz coisa julgada material; pode ser revista a qualquer tempo.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A análise do recurso de agravo de instrumento está adstrita aos temas que foram debatidos e apreciados pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.
(RAI n. 103308/2014, 5ª Câmara Cível, TJMT, Rela. Desa. Cleuci Teresinha Chagas Pereira da Silva, julgamento em 05/11/2014, DJe de 12/11/2014, sem destaques no original).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.
(...)

(AI n. 118035/2015, 2ª Câmara Cível, TJMT, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgamento em 16/12/2015, DJe de 21/12/2015, sem destaques no original).

E não procede a argumentação de que a multa deve ser aplicada por evento (a cada descumprimento mensal da suspensão da cobrança), pois, embora a obrigação principal seja mensal, a inobservância pode se configurar diariamente, já que as providências para a satisfação da decisão podem ser tomadas entre uma fatura e outra, isto é, a cada dia que passa, sem que seja cancelado o pagamento, o Banco estará desrespeitando o
decisum
, o que faz incidir a multa.

Além do quê, a própria lei autoriza ao juízo fixar a periodicidade de sua aplicação (art. 500 do CPC).

Importante registrar que em 03/03/2023 esta Câmara julgou o AI

1024470-32.2022.8.11.0000, interposto contra a mesma decisão, nestes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DE COBRANÇAS EM CARTÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MULTA – APLICABILIDADE – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar a alegação de ilegitimidade passiva se não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado na origem deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023